Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1. Não é admissível conhecer de novo pedido sem que haja matéria nova superveniente, diversa do objeto de deliberação do writ anterior ainda pendente de julgamento definitivo ou denegado, como na hipótese.

2. Quanto à alegada ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por caracterizar mera reiteração de pedido anterior, o Writ não deve ser admitido. Precedentes.

3. Se não há comprovação de que, em virtude da pandemia da Covid-19, o encarceramento acarretaria risco para o paciente, ou de que sua saúde não possa ser tratada pelo sistema penitenciário, incabível a revogação da prisão preventiva com esse fundamento.

4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.